Tribunal: TJDFT
Processo: 0702532-03.2020.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. APLICABILIDADE DA LEI No 13.964/2019. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. PRESENÇA. FORMALIDADE NÃO NECESSÁRIA PARA OS PROCESSOS EM CURSO EM QUE DEMONSTRADO A INEQUÍVOCA PRETENSÃO DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Demonstrado nos autos que a sentença condenatória foi devidamente fundamentada, porquanto indicados os fundamentos pelos quais o MM. Juiz considerou comprovadas a autoria e a materialidade do delito, não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação.
2. Nas ações penais de estelionato em curso, deve ser considerada sanada a condição de procedibilidade prevista no artigo 171, § 5o, do Código Penal, nos casos em que a vítima tenha manifestado o desejo inequívoco de apurar o fato, independentemente de formalidade específica.
3. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, notadamente as declarações da vítima, informantes e documentos que atestem a autoria delitiva, produzidos sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.